Tribunal: TJSP
Processo: 0314595-19.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. GAM. LCE no 977/2005. Inativos. Isonomia. Art. 126, § 4o da CE. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança"

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. GAM. LCE no 977/2005. Inativos. Isonomia. Art. 126, § 4o da CE. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso das autoras a que se nega seguimento. Recurso oficial e da Fazenda providos em parte para determinar que os acréscimos sejam calculados nos termos da LF no 11.960/09 a partir de sua vigência, com a ressalva de meu entendimento. Agravo interno desprovido. Acórdão readequado em parte.